Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702829-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE MACEDO FERREIRA GOMES AGRAVADO: MAURICIO FARIA IVAR DO SUL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0713181-34.2019.8.07.0020, que determinou a penhora de 30% do saldo bloqueado via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 66546393), argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do CPC. Assevera que somente é possível a penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia. Assim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado ( REsp 1.658.069/GO e REsp 1.837.702/DF). Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, a agravante não comprovou que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.